Tribunal: TJSP
Processo: 1010186-66.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de ressarcimento pela destruição de esculturas de criação do autor em parque aquático. Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, por conta do acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte. Ausência de demonstração, pelo demandante, da contratação para execução da obra, a que título se deu e qual a forma de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de ressarcimento pela destruição de esculturas de criação do autor em parque aquático. Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, por conta do acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte. Ausência de demonstração, pelo demandante, da contratação para execução da obra, a que título se deu e qual a forma de remuneração. Negócio jurídico com a empresa requerida ou sua antecessora não demonstrado. Justiça gratuita que não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010186-66.2016.8.26.0079, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PEDRO CESAR ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FANTASY
ACQUA CLUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010186-66.2016.8.26.0079 -Voto no
2
VOTO No
: 38848
APELAÇÃO : 1010186-66.2016.8.26.0079
COMARCA
: ITAPECERICA DA SERRA
APELANTE(S): PEDRO CESAR ALMEIDA SANTOS
APELADO(S) : FANTASY ACQUA CLUB
JUIZ (A)
: ALENA COTRIM BIZZARRO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Pretensão de ressarcimento pela destruição de
esculturas de criação do autor em parque aquático. Sentença de
extinção do feito, sem julgamento do mérito, por conta do
acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte. Ausência de
demonstração, pelo demandante, da contratação para execução da
obra, a que título se deu e qual a forma de remuneração. Negócio
jurídico com a empresa requerida ou sua antecessora não
demonstrado. Justiça gratuita que não afasta a responsabilidade do
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
advocatícios, os quais ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
PEDRO
CESAR
ALMEIDA
SANTOS
interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 196/198), proferida na
ação de indenização por perdas e danos, proposta contra FANTASY
ACQUA CLUB, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do CPC/2015.
Sustenta,
em
síntese,
que
o
pedido
de
indenização deve recair sobre quem mandou destruir as esculturas, ou
seja, a atual diretoria da empresa Fantasy. Argumenta que foi
contratado pela sociedde Serra do Mar Empreendimentos de Recreação
de Lazer para a confecção de esculturas de grande porte, que seriam
utilizadas para enfeitar o parque, sendo certo que em 2007 o seu nome
foi alterado para Fantasy Empreendimentos Turísticos Ltda., cujo sócio
majoritário era Gugu Liberato; posteriormente, essa sociedade foi
adquirida pela ré. Pretende o ressarcimento pela destruição de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010186-66.2016.8.26.0079 -Voto no
3
obra. Considera que o magistrado deveria ter concedido prazo para
correção do polo passivo. (fls. 200/205)
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
255/259)
É o relatório.
O pedido do autor, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguinte fatos:
“(...) em fevereiro de 1988 foi contratado para
criar decorações no interior do clube, por um valor fixo de R$
6.000,00 por mês, na época, por uma pessoa de nome César
Gorrão. Para tanto, elaborou esculturas de águia, tucano,
papagaio, arara, cavalo marinho e lagosta. No entanto, em
01/08/2016 se deparou com o desaparecimento de todas as
suas esculturas. Foi quando descobriu que "Gugu" havia
vendido seu parque para a empresa ré, a qual mandou demolir
todas as esculturas, sem consultar o autor da obra. A
destruição das obras de propriedade intelectual do autor, além
de constituir infringência ao direito autoral, causou danos de
ordem material e moral ao autor, que objetiva a devida
reparação.”
Verifica-se que o MM. Magistrado apreciou
corretamente os elementos jurídicos e fáticos trazidos à discussão no
processo, dando solução escorreita e irretocável, pelo que merece ser
mantido o r. decisum de primeiro grau.
Como bem pontuado no r. decisum monocrático,
o autor não trouxe aos autos indícios da contratação com a empresa
Serra do Mar Empreendimentos de Recreação de Lazer para que
executasse as esculturas, tampouco esclareceu qual o tipo de
contratação e a que título se deu o pagamento: para remunerar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010186-66.2016.8.26.0079 -Voto no
4
trabalho desenvolvido, para aquisição das obras ou a título de locação.
Também não demonstrou que César Gorrão o
contratou pessoalmente ou que este era o responsável pela empresa
requerida.
Anote-se, ainda, que o demandante foi instado a
se manifestar sobre a contestação da requerida, oportunidade em que
se limitou a insistir sobre a sua legitimidade de parte passiva.
Quanto
à
condenação
nas
verbas
de
sucumbência, inobstante tenha sido deferida a justiça gratuita ao
requerente, essa benesse não afasta a sua responsabilidade pelas
despesas processuais e pelos honorários advocatícios (artigo 98, § 2o,
do CPC/2015), os quais “ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (§ 3o desse
mesmo artigo)
Por fim, a verba honorária, arbitrada em 10%
sobre o valor atualizado da causa, fica majorada em 1%, passando a
corresponder a 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/2015, ressalvada, como já dito, a benesse
legal.
Concluindo, a r. decisão de primeira instância,
proferida pela culta magistrada Alena Cotrim Bizzarro é de ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator